Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703269-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: S. M. D. O., D. M. P, CLIFY PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão (ID 107226060) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença, a qual acolheu em parte a impugnação do agravante relativamente ao alegado excesso de execução. Alega o agravante, em síntese, que as astreintes que estão sendo vindicadas na hipótese originam-se em inadimplemento constatado, segundo infere, com lastro em informações inverídicas e documentos fraudados por parte dos agravados. Sustenta que, após determinado pelo Juízo, o plano de saúde teria sido restabelecido, e que os agravados teriam promovido atos fraudulentos (“apresentaram em juízo mais de 18 comprovantes falsos de mensalidade e negativas de autorização, a fim de aparentar que o suposto descumprimento por parte da seguradora”) para simular situação que, no seu entender, não estaria de acordo com o efetivamente ocorrido, apontando, inclusive, a existência de ação penal em face dos agravados para apuração de “possíveis crimes de uso de documento falso; falsificação de documento particular e fraude processual em prejuízo da Bradesco”. Defende que “esse era o modus operandi dos denunciados, que noticiavam cancelamentos indevidos mediante comprovantes falsos e conseguiam decisões judiciais favoráveis intimando a seguradora a pagar astreintes e reembolsar as supostas despesas médicas”, pelo que postula a afastamento da condenação da multa processual. Subsidiariamente, pugna pela redução no valor da multa fixada, no valor de R$ 6.431,90 (seis mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos), por entender ser o aludido montante desproporcional, “frente às fortes indicações de fraude contra os indiciados supracitados, mostrando que a fixação das astreintes comprovaria um enriquecimento ilícito aos agravados”. Requer “sejam de tais valores decotados a incidência de juros moratórios, bem como a multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, verbas estas que, consoante consolidada jurisprudência do e. TJDFT, não incidem sobre a multa cominatória por não cumprimento de decisão liminar”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ou, subsidiariamente, que o Juízo a quo se abstenha de determinar a expedição de alvará de levantamento em favor do agravado da quantia penhorada até o julgamento definitivo do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação da seguradora, mesmo tendo sido demonstrada fraude em apuração em ação penal própria. Preparo regular no ID 32426932. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente a adoção de medida que, por cautela, evite que haja prejuízo irreparável à apreciação do mérito do presente recurso, notadamente ante a liberação de valores na origem. Com efeito, o pleito dos agravantes, parcialmente acolhido na origem quanto à impossibilidade de incidirem juros de mora sobre as astreintes, bem assim de estas comporem o cálculo dos honorários sucumbenciais, merece ser apreciado de maneira verticalizada e informado pelo contraditório. A complexidade dos fatos trazidos nas razões recursais, os quais se encontram calcados em indícios que corroboram sua tese, envolve a suposta conduta fraudulenta dos agravados em sede de processo judicial, embora com enfoque maior para outras demandas distintas daquela em que fora proferida a decisão agravada. A existência de boletins de ocorrência policiais e de ação penal proposta pelo Ministério Público referente a fatos análogos envolvendo o plano de saúde e os agravados, embora não sejam provas absolutas dos fatos alegados, revelam que a tese relativa à inocorrência de descumprimento da ordem judicial, ou comportamento irregular ou eivado se má-fé processual pelo participantes, não é rechaçável de plano. Portanto, recomendável que o processo na origem, já em sede de cumprimento de sentença, inclusive com proximidade de liberação dos valores após concluída a fase de cálculos, seja suspenso, ao menos até que se confira a devida apreciação à irresignação do agravante, seja em relação ao eventual afastamento das astreintes, quando ao pedido subsidiário de minoração da referida multa processual. Assim, verifica-se que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, fazem jus o agravante à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo pelo Órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator